Tribunal: STJ
Processo: 0054266-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982723 - MG (2025/0054266-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO SILVA PRAXEDES (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA
MULHER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante alega inidoneidade dos fundamentos para a decretação da prisão
preventiva e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
destacando condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua
manutenção, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que
não assuma natureza de antecipação de pena e seja fundamentada em motivos
concretos, conforme art. 313, § 2o, do CPP.
5. A decisão judicial deve basear-se em fatos novos ou contemporâneos que
demonstrem o perigo que a liberdade do investigado representa para o processo penal,
conforme arts. 312 e 315 do CPP.
6. No caso, a prisão preventiva foi motivada pela gravidade concreta da conduta e
periculosidade do agravante, evidenciadas pelo relato da vítima e pela forma de
execução do crime.
7. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares
alternativas quando insuficientes para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA49446921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a5ce416d-3a60-45e0-9df8-1327a149e124

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem
pública. 2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Medidas cautelares alternativas
são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, § 2o, e 315.
STJ, AgRg no HC 880538, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 194977, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a5ce416d-3a60-45e0-9df8-1327a149e124

AgRg no HABEAS CORPUS No 982723 - MG (2025/0054266-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO SILVA PRAXEDES (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA
MULHER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante alega inidoneidade dos fundamentos para a decretação da prisão
preventiva e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
destacando condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua
manutenção, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que
não assuma natureza de antecipação de pena e seja fundamentada em motivos
concretos, conforme art. 313, § 2o, do CPP.
Documento eletrônico VDA49447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: a13123f3-36bb-4a2d-a101-b0cc8d7ab85f

5. A decisão judicial deve basear-se em fatos novos ou contemporâneos que
demonstrem o perigo que a liberdade do investigado representa para o processo penal,
conforme arts. 312 e 315 do CPP.
6. No caso, a prisão preventiva foi motivada pela gravidade concreta da conduta e
periculosidade do agravante, evidenciadas pelo relato da vítima e pela forma de
execução do crime.
7. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares
alternativas quando insuficientes para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem
pública. 2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Medidas cautelares alternativas
são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, § 2o, e 315.
STJ, AgRg no HC 880538, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 194977, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ EDUARDO SILVA
PRAXEDES contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu o habeas
corpus impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.25.000877-8/000 (e-STJ fls. 313
/320).
Em suas razões, o agravante sustenta a inidoneidade dos fundamentos
invocados para decretar a prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos
estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Pondera que a própria
–
vítima afirmou que teria iniciado as agressões contra o paciente. Destaca as condições
pessoais favoráveis do paciente e a suficiência e adequação das cautelares diversas
da segregação.
Documento eletrônico VDA49447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: a13123f3-36bb-4a2d-a101-b0cc8d7ab85f

Diante dessas considerações, requer a reconsideração da r. decisão ora
agravada para que seja concedida a ordem de ofício no
e,
Habeas Corpus
consequentemente, seja o agravante colocado em liberdade com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante, o presente recurso não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Na hipótese, como ficou consignado na decisão impugnada, não assiste razão
à defesa, uma vez que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias de origem, com base em elementos dos autos, a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, consubstanciadas no
relato da vítima, que indica comportamento violento e desequilibrado do paciente, além
da forma de execução do crime (mediante esganadura), bem ainda diante das
mensagens ameaçadoras enviadas pelo paciente à vítima via aplicativo WhatsApp.
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
AgRg no HC: 880538 SP 2023/0463924-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de
29/4/2024
Publicação: DJe
.
2/5/2024
Outrossim, "nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume
especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
23/2/2024
Documento eletrônico VDA49447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: a13123f3-36bb-4a2d-a101-b0cc8d7ab85f

Ademais, não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da
homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a
desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade
para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda
corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento
do mérito da ação penal. Precedente: AgRg no RHC: 194977 BA 2024/0081489-7,
Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
,
13/5/2024
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
16/5/2024
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada, bem ainda, entende ser inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, veja:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INTEGRIDADE
DA
VÍTIMA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus e, na
análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade . O
agravante é acusado de descumprir medida protetiva de
urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) decretada no
âmbito da violência doméstica e familiar contra sua ex-
companheira.A defesa sustenta ausência de comprovação
do descumprimento, desproporcionalidade da prisão
preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a
admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio; (ii) a existência de fundamentos concretos
que justifiquem a manutenção da prisão preventiva,
especialmente diante do descumprimento reiterado das
medidas protetivas de urgência.
III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio
não é admissível, conforme entendimento consolidado
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, salvo em
situações excepcionais de flagrante ilegalidade, hipótese
que não se verifica no caso.
4. A prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, nos termos dos arts . 312 e
313, III, do Código de Processo Penal, para resguardar a
ordem pública e proteger a integridade física e psicológica
da vítima, diante de: (i) reiterado descumprimento das
medidas protetivas de urgência, com contatos indevidos
com a vítima e familiares, mesmo após advertências
Documento eletrônico VDA49447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: a13123f3-36bb-4a2d-a101-b0cc8d7ab85f

judiciais; (ii) insuficiência das medidas cautelares
alternativas para cessar o comportamento do agravante,
evidenciada pela ineficácia das medidas protetivas
anteriormente impostas.
5. Nos casos de violência doméstica, a proteção da
integridade da vítima é fundamento idôneo e apto a
justificar a prisão preventiva.Precedentes desta Corte e do
STF reforçam que o descumprimento reiterado das
medidas protetivas revela a insuficiência de medidas
menos gravosas.
6. O exame do alegado descumprimento das
medidas protetivas e a análise das circunstâncias fáticas
demandariam revolvimento de provas, procedimento
incompatível com o habeas corpus.
7. A decisão monocrática agravada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que
reconhece a imprescindibilidade da prisão preventiva como
única forma de resguardar a ordem pública e a integridade
da vítima em situações de violência doméstica com
descumprimento de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC: 955849 SP 2024/0404495-3,
Relator.:
Ministra
DANIELA
TEIXEIRA,
Data
de
Julgamento: 12/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJEN
)
17/2/2025

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: a13123f3-36bb-4a2d-a101-b0cc8d7ab85f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054266-0
HC 982.723 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000174820258130155 10000250008778000 174820258130155
50000010920258130155
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX GUIMARAES SILVA
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUIZ EDUARDO SILVA PRAXEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO SILVA PRAXEDES (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX GUIMARAES SILVA - MG221651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155209641230218@
2025/0054266-0 - HC 982723 Petição : 2025/0056548-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: C1DABDFE-71D9-4B1F-8727-83F20C8E67CD